Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-94.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-94.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR LUIS STROEHER - CPF: 332.348.251-49 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CELSO MATEUS DE OLIVEIRA - CPF: 009.649.581-20 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE CHEQUES – MATÉRIA FÁTICA A SER DIRIMIDA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 140319483, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa com relação ao cheque 000083 e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o reclamado ao pagamento do valor descrito no cheque 000082, qual seja,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 05/01/2019, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. A
o final, requer a pugna pela reforma da sentença recorrida, bem como pela condenação do recorrido em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é credor do reclamado do valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, representado pelos cheques de nos 000082 e 000083.

O demandado, em sede de contestação, alega a ilegitimidade ativa quanto ao cheque de no 000083, eis que se encontra nominal à pessoa jurídica
BMM Distribuidora de Peças Ltda,
inexistindo relação negocial entre as partes.

Ainda, afirma que, em dezembro de 2018, adquiriu do reclamante 6 (seis) bicos injetores novos para o caminhão Iveco, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ocasião em que entregou 02 (dois) cheques de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
cada, pós-datados para 05/01/2019 e 05/02/2019, bem como efetuou o pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mediante transferência bancária no dia
11/01/2019
(id. 140319476).

Informa que, com menos de 15 (quinze) dias, os bicos injetores apresentaram problemas, vindo a descobrir trata-se de produtos recondicionados e não novos, como haviam sido vendidos.

Assegura que reclamante foi até a oficina, retirou os bicos injetores do caminhão, os levou embora, ficando com os produtos, com o dinheiro e com os 02 (dois) cheques.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa com relação ao cheque 000083 e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o reclamado ao pagamento do valor descrito no cheque 000082, qual seja,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) O fato é que,
o réu não comprova que tenha devolvido os bicos ao autor
, e, este não comprova que tenha vendido tais produtos ao requerido.

Não há nos autos nenhum contrato entabulado entre as partes. O que causa certa estranheza, pois, ambas as partes se qualificam como empresários, e, consequentemente, devem realizar diariamente negócios jurídicos e precisariam ter o costume de, por segurança, formalizar seus negócios através de documentos, para, no futuro, não ficarem à mercê do "disse me disse", como no caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, que é impossível constatar que os produtos descritos na nota fiscal constante de id. 38770042 tenham sido adquiridos em substituição àqueles que originalmente tenham sido devolvidos ao autor.

Se, realmente, os tais 6 bicos injetores foram buscados pelo requerente, caberia ao promovido, no ato de entrega, firmar o termo de devolução e exigir a restituição de eventual valor pago, porém, no presente processo não há nenhum indício de tais acontecimentos
.

Evidencia-se, portanto, que ambas as partes não se desincumbiram dos seus ônus probatórios, não havendo cumprimento do que prevê os incisos I e II, do artigo 373, do Código de Processo Civil
.

Assim, não comprovada a forma como tenha se dado a relação jurídica envolvendo os bicos injetores
, este Juízo deve se ater aos títulos de crédito constantes dos autos
, e, como a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao cheque de no 00083 foi acolhida, os pedidos exordiais merecem parcial acolhimento, condenando-se o réu ao pagamento do valor descrito no cheque no 00082. (...)
(grifei)

Em sede recursal, o recorrente afirma que pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, inclusive arrolou testemunha, a fim de comprovar suas alegações, principalmente o fato de
que o recorrido foi até o local e retirou os bicos injetores, sem substituir por novos ou devolver os valores pagos
.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou o reclamado de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a retirada dos bicos injetores pelo reclamante, sem substituir por novos ou devolver os valores pagos, tratando-se de matéria fática a ser dirimida diante das peculiaridades do caso concreto
.

Observa-se que na audiência de conciliação, bem como em sede de contestação, o reclamado pugnou pela produção de prova oral para a oitiva da testemunha
José Bernardo Neto
.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral
.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJMT - N.U 1000380-26.2020.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022